Tribunal: TJMT
Processo: 0010150-09.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010150-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDORO ZAKRZESKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLEANDIR FERREIRA (RECORRENTE), ODENIL MENDES DA SILVA - CPF: 000.419.001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. CONFIRMAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por homicídio qualificado, conforme decisão do Tribunal do Júri, com aplicação de pena privativa de liberdade de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia diz respeito à alegação de que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, pleiteando a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Em consonância com o princípio da soberania dos veredictos, apenas se justifica a cassação do julgamento do Júri Popular quando a decisão for absolutamente dissociada das provas produzidas nos autos. No presente caso, os depoimentos em juízo e os laudos periciais conferem suporte probatório mínimo que corrobora a versão da acusação acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o motivo fútil decorreria de uma discussão banal, enquanto o meio cruel configurou-se pelo número excessivo de facadas desferidas na vítima, não sendo possível afirmar que a decisão pelo reconhecimento dos tipos penais derivados seja manifestamente contrária às provas.

4.

A falta de certidão cartorária pormenorizada não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é mantida quando há suporte probatório mínimo que respalda a decisão, incluindo a incidência de qualificadoras."

V. Prequestionamento

6. Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelo recorrente, notadamente aqueles relacionados ao princípio da soberania dos veredictos e à aplicação das qualificadoras em crimes contra a vida, estando todos analisados no contexto da presente decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II, III e IV; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.039.458/MG; STF, HC 470.517/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ODENIL MENDES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ODENIL MENDES DA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 239876699, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0010150-09.2015.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16
(dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 239876720, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das
qualificadoras
do motivo fútil e do meio cruel, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las. Subsidiariamente, postula a
exclusão do desvalor conferido aos antecedentes do réu,
por inexistir documentação comprovando a existência de condenação criminal definitiva anterior aos fatos.

As contrarrazões são vistas no ID 239876723, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 248150161, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 239876716)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ODENIL MENDES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
no dia 05 de março de 2015, por volta das 19h, em uma borracharia situada no interior de uma chácara, localizada às margens da rodovia MT-010, nas imediações do KM 45, via de acesso ao Distrito da Guia,
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ, vulgo
“Jhony”
, e os codenunciados
Elizeu Soares de Oliveira
, vulgo
“Sangue Bom”

e
Oleandir Ferreira
,
vulgo
“Bonito”
, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
ceifaram a vida
de
Izidoro Zakrzerski
, vulgo “
Gaúcho
”.

De acordo com a preambular, os denunciados e o terceiro
Lício Gomes de Arruda
foram contratados por
Benedito Martins de Arruda
, proprietário da chácara, para realizarem uma obra na borracharia onde a vítima trabalhava. Sucedeu que na noite do fato, após o trabalho, os acusados travaram uma discussão com a vítima durante o jantar, em razão de
Izidoro Zakrzerski
ter reclamado que não havia sobrado comida para sua refeição.

Na ocasião, segundo a peça inaugural,
Elizeu
efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido, porém, não conseguiu atingi-lo. Na sequência,
ODENIL
e
Oleandir

surpreenderam a vítima, desferindo diversos golpes de faca em suas costas, o que dificultou sobremaneira qualquer possibilidade de defesa.

E mesmo com a vítima já caída ao solo,
Elizeu
, ODENIL
e
Oleandir
continuaram aplicando-lhe golpes de faca, revezando-se entre si nas agressões, de modo que o ofendido foi submetido a desnecessário sofrimento, tendo recebido mais de 40 (quarenta) facadas.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados
, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel, além daquela atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 130545816 - Pág. 71/76, ID 130545821 - Pág. 31 e ID 239876700), contudo,
ODENIL
alegou ter agido, em linhas gerais, após a vítima apontar uma espingarda na direção do corréu
Elizeu
,
e que a situação teria sido antecedida por ameaças de morte realizadas pela vítima em seu desfavor e dos demais trabalhadores que se faziam presentes na cena do crime. Outrossim, o próprio réu consignou em juízo que, na noite do fato, houve uma discussão entre o grupo e a vítima em razão do atraso na preparação do jantar e do volume posto na caixa de som ligada pelos denunciados.

Conquanto a narrativa apresentada pelo réu em juízo externe certa dificuldade em incriminar os demais codenunciados e em pormenorizar a ação efetuada por cada um deles, por certo registra que todos participaram da luta corporal travada com a vítima, bem como confirmou ter desferido golpes de faca no corpo da vítima quando esta já se encontrava caída no chão, aparentemente sem vida.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica, especialmente ao conferir destaque ao sabido entreveiro estabelecido entre a vítima e o grupo integrado pelo ora apelante, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam
o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Segundo a i. Defesa, é indevida a incidência da qualificadora atinente ao

motivo fútil
, uma vez que a previa existência discussão entre o réu e a vítima descaracterizaria o tipo penal derivado em questão.

Contudo, desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado devido à somenos importância do desentendimento havido entre os denunciados e a vítima, uma vez que a discussão havida decorrera da animosidade banal atrelada à falta de comida para o jantar, envolta ainda ao incomodo gerado pelas ordens e palpites dados pelo ofendido no trabalho desenvolvido pelo apelante e corréus.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre a mola propulsora da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal.

Nesse sentido, tanto o réu
ODENIL
, quanto as declarações extrajudiciais do
codenunciado
Elizeu

(ID 130545815 - Pág. 44/48),

bem como da investigadora de polícia
Lauriane Cristina de Oliveira Lara
(ID 130545819 - Pág. 44 e ID 239876700)
, todos destacam as animosidades ocorridas entre a vítima e os denunciados desde o início dos trabalhos naquela oficina mecânica, visto que a primeira se intitulava como dona e exarava ordens sobre os serviços e condutas adotadas no local, causando irresignação nos demais, que fora agravada ao tempo do fato ilícito em razão da ingestão de bebida alcoólica, de peculiaridades envolvendo a refeição a ser realizada e da música ouvida no local.

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de amparar a conclusão dos jurados de que
a origem do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impõe-se manter a qualificadora atinente à motivação fútil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Por sinal, este é entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes.
2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.039.458/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) – destaquei.

Quanto à qualificadora do
meio cruel
, tem-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese de que as múltiplas lesões às quais a vítima foi submetida demonstram a crueldade do agente que, ao golpeá-la com arma branca por
aproximadamente
40 (quarenta) vezes
, causou-lhe
“várias feridas perfuro-incisas localizadas nas costas principalmente em região escapular esquerda e dorsal bilateral de diferentes tamanhos e profundidas, penetrando cavidade torácica e atingindo lobos pulmonares direito e esquerdo” sic
ID 130545815 - Pág. 92;

tendo o laudo pericial concluído que a morte da vítima ocorreu em decorrência de
choque hipovolêmico devido à hemorragia externa causada por varias perfurações por arma branca
.

Neste cenário, embora a referência vazia à multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel; no caso dos autos é axiomática a existência de substrato probatório robusto indicando que
a exponencial quantidade de lesões infligidas ao ofendido
em diversas partes do seu corpo (majoritariamente na região anterior), aliada ainda à informação de teriam sido
desferidas de modo alterado por parte dos réus
impingiu maior sofrimento ao ofendido
; sem olvidar que o próprio réu declarou que parte dos golpes ocorreram enquanto a vítima ainda relutava e que perdurou quando o ofendido já se encontrava desfalecido ao solo
(ID 239876700).

Assim, há acervo probatório que demonstre minimamente que o
modus operandi
utilizado na execução do ilícito pode ter provocado intenso sofrimento físico à vítima, e justificam a eleição dos jurados pela incidência da qualificadora em questão.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras da ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da readequação da pena:

Por fim, é apontada a negativação inidônea dos antecedentes do réu, arguindo a inexistência de documentação que comprovasse a existência dos registrados apontados pelo d. juízo
a quo
.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo

impôs carga negativa apenas nos antecedentes criminais
, sopesando-se as condenações pretéritas, inclusive registrando o executivo de pena existente em desfavor do ora recorrente, consoante se vê do excerto em destaque:

“[...] Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência de condenação em execução nos Autos nº 2000457-20.2022.811.0042, em regime inicialmente fechado, mediante sentença transitada em julgado no dia 10/10/2022, pela prática do crime de homicídio, praticado em 21/09/2014.

Além disso, o acusado ostenta condenação, em regime inicial fechado, nos Autos nº 0002569-45.2012.811.0042, à pena de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado em 19/11/2011, com trânsito em julgado em 07/02/2023. A condenação fixou regime inicial fechado e, apesar de expedido mandado de prisão na Ação indicada, não houve cadastro da pena no Executivo do acusado (2000457-20.2022.811.0042), em tramitação no SEEU.

Os fatos aqui em julgamento se deram em 05/03/2015. Portanto, os trânsitos em julgado das condenações acima mencionadas são posteriores aos fatos aqui em julgamento e, por consequência, as referidas condenações não podem ser utilizadas para fins de reincidência. [...]”
– destaquei.

À vista do explicitado, muito embora a i. defesa argumente seu pedido, em linhas gerais, no fato de que a Folha de Antecedentes Criminais encartada nos autos não indica a data do trânsito em julgado das condenações sopesadas pelo d. juízo
a quo
, é certo que esta tese igualmente
não merece
prosperar.

No caso concreto, vê-se que, em verdade, houve a atualização e ponderação minudente dos registros já constantes na Folha de Antecedentes, juntada no ID 130545817 – pág. 85/86, aliada à simples consulta ao SEEU; e especificamente ao Relatório da Situação Processual Executória ali existente, é possível confirmar os dados mencionados alhures e constantes na r. sentença, traduzindo-se, portanto, em fundamento concreto para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente.

Vale consignar que as partes possuem amplo acesso à plataforma do SEEU, não havendo cogitar em cerceamento de defesa, por se tratar de informação pública. Além do mais, justamente visando pela garantia ao contraditório e à ampla defesa, o d. juízo
a quo
indicou as ações penais empregadas a título de maus antecedentes, inclusive, consignando o fato de serem registrados relativos a fatos anteriores ao ilícito
sub judice
, mas transitadas em julgado posteriormente.

Logo, foi viabilizado o conhecimento de todos os termos da circunstância aplicada em desfavor do réu, tal como visto do trecho transcrito anteriormente, havendo prova suficiente para influir na convicção do julgador, máxime diante dos termos da Súmula n.º 636 do STJ, a qual dispõe que
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Especificamente quanto ao tema, o ordenamento jurídico viabiliza a complementação das informações por meio de consultas a site e sistemas eletrônicos disponíveis, sendo esse o teor do
Enunciado Orientativo n.º 18
da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Portanto, não há providência a ser adotada nessa instância recursal.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ODENIL MENDES DA SILVA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0010150-09.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024